Tribunal: TJDFT
Processo: 0009484-23.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OCORRÊNCIA. MÉRITO. CONSTRUÇÃO DE TORRE DE TELEFONIA SEM LICENÇA. ÁREA RESIDENCIAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões de apelação se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente e não configuram meio processual adequado para requerer a condenação das partes por eventual descumprimento de liminar deferida na decisão inaugural do Juízo a quo.
2. De acordo com o art. 77 do Código de Processo Civil, é dever das partes expor os fatos conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídos de fundamento.
2.1. No caso dos autos, tendo os impetrantes agido com má-fé ao provocarem incidente manifestamente infundado, pleiteando o recebimento injustificado de astreintes, com base em descumprimento de liminar não reconhecido pelo Juízo a quo, com a clara intenção de obter vantagem ilícita, cabível a aplicação de multa. Artigo 80, inciso VI do CPC.
3. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita.
3.1. In casu, ante a notícia do cumprimento da obrigação determinada na sentença, restou configurada a perda superveniente do interesse processual do Distrito Federal em afastar a sua responsabilidade solidária pelo pagamento da multa fixada no caso de descumprimento da obrigação (astreintes).
4. Para a construção de estrutura de torre de telefonia para a instalação de Estação Rádio Base – ERB, é necessária a autorização prévia, conforme determina as normas de edificação do Distrito Federal.
5. No caso em exame, os impetrados construíram torre de telefonia em área residêncial e sem a prévia autorização do Poder Público, razão pela qual é legítima a obrigação determinada na sentença para compelir o Distrito Federal a demolir a estrutura ilegal construída no condomínio onde moram os impetrantes. Precedentes.
6. Remessa necessária recebida e não provida. Sentença mantida.